Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS, SOB PENA DE MULTA. ARTIGO 774, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESLEALDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC, recai sobre o exequente a indicação de bens do executado passíveis de penhora.
2. Não havendo indícios de que os executados estejam sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, inviável a intimação dos devedores para indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, §1o, do CPC, porque não caracterizada a deslealdade processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.